Tribunal: STF
Processo: RE 100266
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
1.JUSTIÇA DO TRABALHO. E DEFESO A JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECER,
MESMO EM SENTENÇA NORMATIVA, BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS EM LEI.
2.E ILEGAL A CONCESSÃO DE PISO SALARIAL.
3.CONHECIMENTO EM PARTE E NESSA PARTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.